Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-97.2006.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-97.2006.8.14.0068

APELANTE: JEDIELSON MATOS SANTOS, VITOR DA COSTA SANTOS, GEISE REIS SANTOS, JOELSON REIS DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GEISE REIS SANTOS, JEDIELSON MATOS SANTOS, JOELSON REIS DOS SANTOS, VITOR DA COSTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA
DE CUJUS
DENTRO DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA, DURANTE UM ASSALTO – CONSTATAÇÃO DO FORTUITO INTERNO – CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS, NESTE ÚLTIMO CASO A TÍTULO DE PENSIONAMENTO – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSIONA DO STJ E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ACERTO DA DECISÃO DE 1º GRAU, CONFIRMADA PELA RELATORA ORIGINÁRIA, EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.
4304108
, de lavra da Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, que
DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO DO BRASIL S/A, reformando, em parte a sentença,
a quo
para fazer incidir sobre
danos morais os juros moratórios a partir do evento danoso
, em 07/12/2005, e a
correção monetária a partir da data de prolação da sentença
, em 23/02/2012; bem como para que sejam os
honorários sucumbenciais atualizados desde a data do ajuizamento.

Em suas razões recursais (ID nº. 4304109), o Banco apelante ilegitimidade passiva, por entender que a ação delituosa dentro do banco não pode ser imputada à Instituição Bancária.

Alegou a impossibilidade de imputação de danos morais, em razão de culpa exclusiva de terceiro.

Subsidiariamente, pugnou pela diminuição do quantum fixado a título de danos morais, por entender excessivo.

Pugnou, também, pelo descabimento de pensionamento a título de indenização por danos materiais.

Ao fim, requereu a reforma decisão monocrática impugnada
supra.

Em sede de contrarrazões, pugnou-se pelo afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. Juntou precedentes do STJ. Requereu a manutenção da condenação em danos morais e materiais e do quantum fixado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA PRELIMINAR

Rejeito a preliminar arguida pelo agravante, já que há jurisprudência uníssona no sentido de que o Banco reponde pelo assalto com resultado morte ocorrido no interior da agência, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, e que não cabe a alegação de excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCOS. ASSALTO. COFRES DE ALUGUEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.

1. Afasta-se a alegada violação do art. 535, II, do CPC na hipótese em que o não-acatamento das argumentações deduzidas no recurso tenha como conseqüência apenas decisão desfavorável aos interesses do recorrente.

2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, sendo ultrapassado quando o Juiz responsável pela instrução do feito for afastado por qualquer motivo. Em tal hipótese cabe a seu sucessor decidir sobre a repetição das provas colhidas em audiência caso não se sinta apto a julgar.

3. É de responsabilidade do banco a subtração fraudulenta dos conteúdos dos cofres que mantém sob sua guarda. Trata-se do risco profissional, segundo a qual deve o banco arcar com os ônus de seu exercício profissional, de modo a responder pelos danos causados a clientes e a terceiros, pois são decorrentes da sua prática comercial lucrativa. Assim, se a instituição financeira obtém lucros com a atividade que desenvolve, deve, de outra parte, assumir os riscos a ela inerentes.

4. Está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que roubos em agências bancárias são eventos previsíveis, não caracterizando hipótese de força maior, capaz de elidir o nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de indenizar.

5. Recurso especial não-conhecido.

(REsp n. 1.093.617/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2009, DJe de 23/3/2009) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA QUE VITIMOU CLIENTE ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Trata-se de ação indenizatória em razão da morte de ex-cônjuge e genitor dos apelados em assalto ocorrido no interior de uma agência bancária. Pela teoria do risco do empreendimento aquele que se propõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos provenientes da sua atividade, independentemente de culpa, pois, a responsabilidade decorre diretamente do exercício de sua função tópica de produzir, distribuir, comercializar ou executar serviços aos consumidores. Assim há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela ocorrência de roubos no interior de agência bancária, pois esse tipo de evento é previsível e se caracteriza como risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelo banco, ao realizar movimentações financeiras de valores em espécie nos seus estabelecimentos bancários.
Nesse cenário a atuação dos assaltantes que vitimou o cliente, baleado dentro da agência bancária que acabou falecendo logo após, constitui fortuito interno e não afasta o nexo de causalidade nem tampouco o dever do fornecedor de indenizar. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço. O dano moral se dá in re ipsa, pela simples ocorrência do fato danoso
. Demandantes que devem ser compensados pelo sofrimento com a morte prematura no evento do genitor e cônjuge. Indenização pelo dano moral que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O montante fixado na sentença de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para cada autor se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum de indenização pelos danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

(TJ-RJ - APL: 00257331220188190202, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 18/05/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022) (grifos nossos).

"AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ASSALTO OCORRIDO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA - FATO PREVISÍVEL E EVITÁVEL - DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO.
A instituição financeira tem o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados por consumidor vítima de assalto ocorrido no interior de agência bancária".

(TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 39682009 MT, Relator: JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2010, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 24/02/2010)

AÇÃO INDENIZATÓRIA –
Assalto ocorrido no interior de agência bancária - Falha do dever de segurança - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pela instituição financeira - Súmula 479 do C. STJ - Danos morais in re ipsa
– Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10061583520218260223 SP 1006158-35.2021.8.26.0223, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 07/11/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSALTO OCORRIDO NO INTERIOR DE CAIXA AUTOMÁTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM A CONDENAÇÃO DO RÉU AO RESSARCIMENTO DA QUANTIA SUBTRAÍDA. RECURSO DA

MÉRITO

Recorde-se que se trata de uma ação de indenização, em razão do falecimento de MARIA MARIVALDA DA COSTA REIS, no dai 07/12/2005, após ter sido alvejada por projéteis de arma de fuga durante um assalto na agência do Banco do Brasil no Município de Augusto Corrêa/PA.

Entende-se que a
decisão monocrática de ID nº. 4304108
analisou de forma correta a questão do cabimento de indenização por danos morais e materiais (a título de pensionamento),
mantendo corretamente a imputação e os valores fixados a pelo Magistrado de 1º Grau
. Observe-se a ementa exarada pela Relatora originária:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO, c/c DANOS MORAIS, e com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MORTE DECORRENTE DE ASSALTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO PATRIMONIAL. INVERÍDICA. IDADE LIMITE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO. DATA DE INÍCIO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Necessidade de aplicação do Código de Processo Civil/1973, em virtude de sentença prolatada antes da vigência do novo CPC/2015. 2. Jurisprudência pacífica. Responsabilidade objetiva do Banco em garantir a segurança dos clientes no interior de suas dependências. Risco inerente à atividade. Previsibilidade de atos criminosos. Necessidade de indenizar. 3. Presunção de dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor. Independente da situação econômica, presente o dever de indenizar mediante prestações alimentícias. 4. Pensão alimentícia decorrente de ato ilícito civil no valor de 2/3 do salário mínimo percebido pela vítima, até a idade limite de 25 anos dos filhos. 5. Súmulas 54 e 362, STJ. Danos Morais. Incidência de juros moratórios desde o evento danoso. Correção Monetária a partir da prolação da sentença. 6. Majoração dos Honorários Sucumbenciais. 7. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido”.

Quanto ao cabimento dos danos morais e materiais,
a jurisprudência colacionada acima, acerca do fortuito interno do Banco e do risco da atividade, ratifica a incidência da responsabilização por ato ilícito
.

Ademais, também há jurisprudência da Corte Cidadã
ratificando o
quantum
fixado pelo Juízo de piso, tanto a título de pensionamento como a título de danos morais:

RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E COMPENSA
ÇÃ
O DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TR
Â
NSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAM
Í
LIA DE BAIXA RENDA. PRESUN
ÇÃ
O DE DEPEND
Ê
NCIA ECON
Ô
MICA DA M
Ã
E. PENSIONAMENTO DEVIDO. PAR
Â
METROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDU
ÇÃ
O. DANO MORAL. VALOR. REDU
ÇÃ
O. HONOR
Á
RIOS. FIXA
ÇÃ
O. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENA
ÇÃ
O. JULGAMENTO: CPC/15. 1. A
çã
o de indeniza
çã
o por danos materiais c/c compensa
çã
o de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extra
í
do o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribu
í
do ao gabinete em 13/11/2018. 2. O prop
ó
sito recursal
é
dizer sobre: (i) a presun
çã
o de depend
ê
ncia econ
ô
mica da genitora em rela
çã
o ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limita
çã
o do pensionamento at
é
quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redu
çã
o para, pelo menos, um ter
ç
o do sal
á
rio m
í
nimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva frui
çã
o pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a t
í
tulo de compensa
çã
o do dano moral; (v) o valor dos honor
á
rios advocat
í
cios. 3. Em se tratando de fam
í
lias de baixa renda, h
á
presun
çã
o relativa da depend
ê
ncia econ
ô
mica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a t
í
tulo de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como par
â
metro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do sal
á
rio m
í
nimo ou do valor da remunera
çã
o deste, dos 14 at
é
quando completaria 25 anos de idade e, a partir da
í
, reduzido para 1/3 at
é
a data correspondente
à
expectativa m
é
dia de vida da v
í
tima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do
ó
bito ou at
é
o falecimento dos benefici
á
rios, o que ocorrer primeiro
.
5. No particular, em respeito aos limites da pretens
ã
o recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, h
á
de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do sal
á
rio m
í
nimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade at
é
o falecimento da benefici
á
ria. 6. O valor do seguro obrigat
ó
rio DPVAT deve ser deduzido da indeniza
çã
o judicialmente fixada (S
ú
mula 246/STJ), independentemente da comprova
çã
o de que a v
í
tima recebeu o referido seguro.
7. A jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hip
ó
teses de dano-morte, a indeniza
çã
o por dano moral em valores entre 300 e 500 sal
á
rios m
í
nimos
. 8. Hip
ó
tese em que, considerando as peculiaridades da esp
é
cie, em especial o fato de se tratar de morte de filho
ú
nico de mulher vi
ú
va e de baixa renda, h
á
de ser reduzido o valor fixado a t
í
tulo de compensa
çã
o do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 sal
á
rios m
í
nimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00). 9. N
ã
o h
á
falar em arbitramento dos honor
á
rios por equidade, com fulcro no
§
8
º
do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar m
í
nimo de 10% do valor da condena
çã
o, nos termos do
§
1
º
do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extens
ã
o, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 07/11/2019) (grifos nossos).

Logo, ante ao demonstrado acerto da decisão impugnada, nada resta a este signatário senão manter a decisão de ID nº.
4304108.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024